Tribunal: TJES
Processo: 5012280-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012280-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELI MARIA DOS SANTOS CARLOS
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO TRATAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012280-43.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO: ROSELI MARIA DOS SANTOS CARLOS

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, pelo que o recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO TRATAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por inadimplemento contratual de serviços odontológicos. A sentença determinou a restituição dos valores pagos (R$840) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência dos Juizados Especiais diante da alegada necessidade de perícia técnica; (ii) preliminar de sentença extra petita; (iii) a alegada ilegitimidade passiva da franqueadora; (iv) ausência de comprovação da falha na prestação de serviços; (v) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor arbitrado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que, diferentemente do alegado, a solução da controvérsia não demanda a produção de prova pericial técnica ou complexa. Todas as questões suscitadas — inadimplemento contratual, responsabilidade solidária e dano moral — podem ser dirimidas a partir da análise dos documentos acostados pelas partes, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e do art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual se mantém a competência deste Juízo Especial.

4. Rejeita-se também a preliminar de sentença extra petita, eis que a sentença não se afastou dos limites da lide, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem. A inclusão da franqueadora no polo passivo, ainda que inicialmente não tenha figurado como única ré, não representa julgamento extra petita, pois se deu nos limites da pretensão autoral e conforme previsão legal (arts. 329 e 338 do CPC), razão pela qual rejeito também essa preliminar.

5. Não merece acolhimento, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da franqueadora. Trata-se de típica relação de consumo, conforme preconiza o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

6. A autora contratou serviços odontológicos em uma clínica que opera sob a marca da ré, que, por sua vez, é a franqueadora. Na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

7. A marca "OdontoCompany", de grande notoriedade no mercado, representa fator determinante na tomada de decisão do consumidor e, por isso, não pode a franqueadora eximir-se de responsabilidade pelos serviços prestados em seu nome por franqueados, especialmente diante da ausência de informação clara quanto à autonomia da unidade prestadora.

8. O Superior Tribunal de Justiça já assentou tal entendimento em diversas oportunidades. Destaca-se, por oportuno, o julgado no AgInt no AREsp 278198/SP, Rel. Min. Raul Araújo, que reconhece a responsabilidade solidária da franqueadora pelos vícios e defeitos decorrentes de serviços prestados no âmbito da franquia, uma vez que integra a cadeia de fornecimento, organizando e licenciando o modelo de negócio e, por conseguinte, da sua legitimidade passiva. A interpretação dos arts. 14 e 18 do CDC conduz, portanto, à conclusão de que é indiferente, para fins de responsabilidade civil, o contrato interno de franquia, não oponível ao consumidor.

9. No mérito, é incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços odontológicos entre a autora e a unidade franqueada (ID 16678467) e o pagamento pelos serviços contratados (ID 16678467 – fls. 12-13). A parte autora alega que não teve o tratamento finalizado, noticiando inadimplemento do contrato e ausência de solução pela empresa.

10. A recorrente, limitou-se a invocar a ausência de responsabilidade da franqueadora, não tendo apresentado documentos que demonstrassem o regular cumprimento contratual, e a afirmar que teria ocorrido interferência de outro profissional.

11. Diante da configuração da relação de consumo, e da notória hipossuficiência técnica da autora, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Nesse cenário, competia à ré comprovar o cumprimento das obrigações contratuais ou alguma excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, e do artigo 14, §3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
o que não foi feito
. Assim, restou incontroverso o inadimplemento contratual por parte da Requerida.

12. Diante da responsabilidade solidária da requerida e ora Recorrente, franqueadora, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é de se reconhecer que esta deve responder de forma integral pela restituição dos valores pagos e pela compensação dos danos morais suportados pela consumidora.

13. Ressalte-se que tal responsabilidade não se condiciona ao recebimento direto de valores pela franqueadora, bastando sua participação na cadeia de fornecimento e o uso de sua marca como fator de indução ao consumo. Eventual ausência de repasse financeiro direto entre a consumidora e a franqueadora não afasta sua obrigação perante o consumidor, preservado, contudo, seu direito de regresso contra a 1ª requerida, caso entenda cabível.

14. Quanto ao dano material, restou demonstrado nos autos que a autora desembolsou o valor de R$840,00, conforme o contrato e comprovantes de pagamento do ID 1 ID 16678467 – fls. 11-13, sem a correspondente contraprestação integral, o que gera direito à restituição. Em se tratando de inadimplemento contratual, aplica-se a regra do art. 475 do Código Civil.

15. No que tange ao dano moral, entendo que se encontra caracterizado. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, isoladamente, não gera dano moral. Contudo, no presente caso, a interrupção de um tratamento odontológico, especialmente de implantes dentários, sem justificativa plausível, causa sofrimento psicológico, frustração legítima de expectativa, além de impacto direto na autoestima e no bem-estar físico e emocional do paciente. Tais circunstâncias superam o mero aborrecimento cotidiano. A expectativa do consumidor de concluir tratamento relacionado à sua saúde e aparência física é legítima e merece tutela jurisdicional quando frustrada de forma injustificada.

16. Importante asseverar que as Turmas do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo entendem pela legitimidade passiva da franqueadora, bem como sua responsabilidade pela restituição de valores e indenização por danos morais sofridos, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO PRESTADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA.

DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50011748720248080011, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma, 27/11/2024)

17. A conduta da ré revela-se lesiva e ofensiva à dignidade da consumidora, sendo cabível a reparação moral. O valor de R$5.000,00, a título de indenização, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte da empresa, a gravidade da falha, o caráter compensatório e pedagógico da medida, e os precedentes análogos.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A
e
NEGAR PROVIMENTO
aos seus pedidos, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida.

Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do
artigo 85, §2° do CPC, art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 8 das Turmas Recursais do TJ/ES.

Tese de julgamento:

É legítima a responsabilização solidária da franqueadora por falha na prestação de serviços realizada pela franqueada, em razão da relação de consumo e da atuação integrada na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC. Configurado o inadimplemento contratual e a ausência de prova de fato impeditivo ou modificativo, é devida a indenização por danos materiais e morais.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: artigos 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 18 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II do Código de Processo Civil; artigo 51, II da Lei 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 278198/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/06/2019.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)